Tribunal: TJDFT
Processo: 0014956-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0014956-27.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: LAERTI SIMOES DE OLIVEIRA, DIVINO HUMBERTO LEONEL DE PAIVA EMBARGADO: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, DIONICE MARTINS PEREIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Laerti Simões de Oliveira e Divino Humberto Leonel de Paiva em face do v. Acórdão Id. 26597906. Inicialmente, cumpre ressaltar que foram opostos Embargos de Declaração nos autos do Processos 0011411-12.2016.8.07.0001 (em 1.7.2021 às 23h16) e 0014956-27.2015.8.07.0001 (em 1.7.2021, às 23h34). Ocorre que as Apelações interpostas nos citados Processos foram julgadas em conjunto no Acórdão n. 1346960, de modo que apenas o primeiro recurso apresentado pode ser conhecido, isto é, os opostos no Processo n. 0011411-12.2016.8.07.0001. Ocorre que, segundo o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido por unicidade ou singularidade, cada ato processual só está sujeito a um único recurso pela mesma parte. Dessa forma, os Embargos de Declaração opostos nestes autos não podem ser conhecidos em razão da preclusão consumativa operada. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÕES CAUTELAR E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ÚNICA. DUPLO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE SOCIAL. FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE CONTROLE EDITORIAL. LEI No 13.188/2015. DIREITO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA. § 1o DO ART. 19 DA LEI No 12.965/2014. INDICAÇÃO DA URL E DECISÃO JUDICIAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não se conhece de recurso reproduzido em autos de ação conexa, se a sentença proferida é única para ambos os Feitos. (...).” (Acórdão n.1059862, 20150111091076APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 384/386) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, REIVINDICATÓRIA E MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ÚNICA. MÚLTIPLOS APELOS. CONHECIMENTO APENAS DE UM DELES. RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 508, CPC. NÃO CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO DE VONTADE. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. ANOTAÇÃO DO TÍTULO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. ARTIGOS 1.245/1.247, DO CCB. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FRENTE AO PROPRIETÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Por força do princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, somente é admissível a interposição de um único recurso frente ao veredicto objeto da inconformação. 1.1. Dentro desta perspectiva, e por lógica decorrência, no caso de julgamento simultâneo de duas ou mais ações, por sentença única, apenas um dos recursos manejados poderá ser conhecido em sede de juízo de prelibação. 1.2. É dizer: "não se conhece de recurso reproduzido em autos de ação conexa, se a sentença proferida é única para ambos os Feitos". (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.114316-2, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, DJe de 7/1/2014, p. 279). 2. Nos termos do artigo 508, do CPC a apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. 2.1. Assim, afigura-se intempestivo e, por conseguinte, não merece ser conhecido, o apelo adesivo manejado depois de transcorrido o prazo previsto na lei, sem qualquer justificativa para a demora, nem tampouco a demonstração de que parte se encontra amparada por qualquer norma excepcional que lha assegure prerrogativa quanto aos prazos processuais. (...).” (Acórdão n.878857, 20110111996030APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 08/07/2015. Pág.: 280) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS ESPÓLIOS AUTORES. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão. (...) 4. Recurso de Apelação interposto às fls. 150/155 não conhecido. Recurso de Apelação interposto às fls. 142/147conhecido e não provido.” (Acórdão n.924619, 20140111857709APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2016, Publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: 116) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INDÍCIOS SUFICIENTES. DECRETAÇÃO DAS CAUTELARES. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE BENS. 1. O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal proclama que para cada ato judicial recorrível será admissível um único recurso, sob alcance da preclusão consumativa do ato, pelo que não se conhece de nominadas contrarrazões apresentadas por um dos apelantes quando existe o inequívoco interesse em complementar o seu recurso de apelação anteriormente interposto, o que exige um juízo de admissibilidade negativo desta última petição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Prejudiciais afastadas. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão n.894205, 20080110816349APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 25/09/2015. Pág.: 174) Assim, não conheço dos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora